Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744289-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO EMBARGADO: GMT S.A, ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI D E C I S Ã O Anteriormente, ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão (ID 56578045) proferido por esta 6a Turma Cível que negou provimento unânime ao AGRAVO DE INSTRUMENTO formulado pelo ora embargante em desfavor de GMT S/A E OUTROS. Preliminarmente, o embargante requereu a restituição do prazo recursal, aduzindo que uma das causídicas constituídas no feito teria sido afastada do trabalho, mediante atestado médico (ID 57814604), pelo prazo de 10 (dez) dias, no curso do pertinente interregno recursal, e que a outra advogada substabelecida teve sua inscrição cancelada junto à OAB-DF. No mérito, deduziu em suma a existência de contradição e/ou omissão no acórdão a respeito de renúncia à benefício de ordem bem como quanto à interpretação formulada pelo Órgão Julgador acerca de correspondência entre normas do Código Civil de 1916 e de 2002, razões pelas quais pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios a fim de que os aludidos vícios sejam saneados (ID 57814603). Contrarrazões GMT S/A (ID 57899341). As justificativas formuladas pelo embargante não foram acolhidas, de modo que os aclaratórios não foram conhecidos por esta Relatoria porquanto intempestivos (ID 58554439). O embargante formula novos embargos de declaração agora contra este decisum, deduzindo que nele existiria obscuridades quanto à análise das referidas justificativas, ressalvando ainda ter havido contagem equivocada do prazo apontado no correspondente atestado médico e reiteram o afastamento da outro advogada registrada no sistema. Assim, pugnou pela conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios, de modo que sejam admitidos os embargos de declaração interpostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento (ID 59159038). Em seguida, o embargante apresentou comprovante acerca da situação profissional da outra advogada substabelecida junto à OAB-DF (ID 59620995). Intimados, os embargados não formularam contrarrazões recursais (IDs 59697887, 59697306, 59697602). Decido. Conheço dos vertentes embargos de declaração porquanto presentes os seus pertinentes pressupostos de admissibilidade. Primeiramente, quanto à representação técnica do agravante/embargante, a advogada outrora enferma, Dra. Juliana, não era a única advogada registrada nos autos para receber intimação em nome da parte agravante/embargante. Ao interpor o agravo, em 16/10/2023, o recorrente apontou que também estava sendo representado tecnicamente pela então advogada Dra. DAIANA BANDEIRA BUZINARO, OAB/DF 69.694, a qual havia sido regularmente substabelecida pela outra causídica (ID 52432481). É dizer, havia outra advogada, além da procuradora então acometida de enfermidade, devidamente cadastrada nos autos, a qual, segundo requerido pela própria parte ao interpor o agravo de instrumento, estaria apta a defender seus interesses. Inicialmente, o embargante havia apresentado mero “print” – aparentemente – do site da Ordem colacionado no corpo do recurso, o que por si só não se prestava para atestar o alegado fato, sobretudo, quanto à data em que efetivado o cancelamento da inscrição da referida advogada. Ocorre que, finalmente, a situação cadastral da profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil, seção Distrito Federal, restou satisfatoriamente comprovada, mediante apresentação de documento idôneo, cópia do Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual consta que ela, de fato, teve sua inscrição cancelada à pedido em 05/01/2024, com efeito retroativo à data de 24/12/2023 (ID 59620995). Na realidade, o que se divisa é que ela passou a exercer cargo público incompatível com o exercício da advocacia, sendo atualmente Policial Civil do Estado de Goiás (ID 59620993 e 59620995). Conquanto não noticiada a ocorrência a tempo e a modo ao Juízo, fato é que a parte agravante/embargante continuou sendo representada efetivamente apenas pela outra advogada, Dra. Juliana, razão pela qual fica a decisão embargada reconsiderada nesse ponto, o que acarreta a superveniente perda do objeto dos presentes embargos a esse respeito. Por sua vez, a decisão também merece ser reconsiderada para registrar a tempestividade da comunicação da suposta justa causa ao juízo. É que, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelo que disciplina o art. 218, §3o, do CPC15, “[a] comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão” (AgRg no REsp 533852/RJ; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 503004/SP). No caso, a referida advogada obteve atestado médico a recomendar que permanecesse “em repouso” durante 10 (dez) dias, a contar de 30/03/2024 (sábado), data do referido documento, quando ainda restante um dia do prazo legal previsto para formulação de embargos de declaração, que se encerrara em 01/04/2024 (segunda-feira). Ao propósito, conta-se o primeiro dia do “repouso” concedido, a priori, do dia em que o profissional foi atendido pelo médico tal como registrado no próprio documento, sem olvidar que o prazo processual fixado estava em curso e que, evidentemente, ela já estava com a enfermidade apontada, não havendo que excluí-lo da contagem como se novo prazo recursal fosse, como deduzido pelo embargante. De qualquer sorte, o repouso prescrito começou a fluir no dia 30/03/2024 e, portanto, restou encerrado em 08/04/2024 (segunda-feira). Logo, tendo em vista que os embargos de declaração, no qual foi noticiado o suposto impedimento para prática do ato, foram interpostos em 10/04/2024 (quarta-feira), ou seja, no segundo dia após encerrado o afastamento, a comunicação da alegada justa causa revela-se tempestiva, segundo vem entendo o STJ, o que apontaria a tempestividade do recurso em caso de acolhimento da justa causa formulada. Por essa razão, fica a decisão embargada reconsiderada também nesse ponto, o que acarreta a superveniente perda do objeto dos presentes embargos a esse respeito. Dito isso, como cediço, os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. Na hipótese, apura-se a ocorrência de obscuridade na decisão embargada no exame da justa causa formulada pelo recorrente nos embargos de declaração que apresentou contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento também interposto pela mesma parte, a qual pode levar a interpretações equivocadas, motivo pelo qual passo a esclarecer o ponto. Como dito, nos termos §1o do art. 223 do CPC, a doença que configurará justa causa apta a devolução do prazo recursal é aquela que vier a impossibilitar totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Em suma, na linha de pacífico posicionamento jurisprudencial, esta Relatoria entendeu que a justa causa apta a permitir a devolução do prazo recursal já esgotado, apenas ocorreria se demonstrada a absoluta impossibilidade de sua advogada exercer a profissão ou substabelecer o mandato, o que não se verificou na situação narrada pelo recorrente. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa a ensejar a devolução do prazo quando impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato” (AgInt nos EDcl no AREsp 1844382/SP) (grifamos). Ainda nessa linha: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato.4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.924.732/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (grifamos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. 2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ). 3. A simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. 4. Na instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa de procurações/substabelecimentos mesmo na hipótese de interposição de agravo de instrumento, uma vez que a previsão do art. 1.017, § 5o, do CPC não alcança o STJ. 5. Descabe nova intimação da parte para regularizar a representação processual quando, já intimada, não sanou o vício no prazo concedido. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (grifamos) A jurisprudência desta Corte de Justiça não destoa, consoante se apura dos seguintes excertos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO. PRAZO. CONTESTAÇÃO. JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. ADVOGADO. 1. O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a prática do ato processual poderá ser devolvido à parte desde que comprovada a justa causa. 2. Tratando-se de atestado médico do patrono da parte, o impedimento será reconhecido se a enfermidade o impossibilitar de exercer qualquer ato processual, ou seja, deverá ser absoluto, a ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como consignado por lei. 3. Recurso conhecido e improvido (Acórdão 1262947, 07072914320208070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO. PRAZO. ATESTADO MÉDICO. IMPEDIMENTO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA AUSENTE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016). 2. A ausência de comprovação nos autos de prova da impossibilidade total do patrono da parte para atuação tempestiva à prática dos atos processuais, ou substabelecimento do mandato, torna-se indevida a restituição do prazo processual. 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu suposto direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1621609, 07161897420228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DAS CONTRARRAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. A justa causa que autoriza a abertura de novo prazo para a prática de ato processual, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil - CPC, somente se configura quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Na hipótese, os problemas de saúde da advogada da agravada não são suficientes para a devolução do prazo das contrarrazões. Os atestados médicos não comprovam a absoluta impossibilidade de atuação da advogada ou de substabelecimento do mandato. Logo, deve ser indeferido o pedido de concessão de novo prazo para as contrarrazões. (...) (Acórdão 1716790, 07131053120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 9/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. ATESTADO MÉDICO. PATRONO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA. PROVA. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a doença a qual acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. Ausente comprovação de que o patrono da parte tenha ficado impossibilitado totalmente para trabalho, bem como de substabelecer o mandato para outro advogado, no prazo legal, não há falar em devolução de prazo para pratica de atos processuais. 3. O descumprimento da ordem de emenda no prazo legal enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1829496, 07032129220238070007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o acometimento pela advogada do agravante/embargante, Dra. Juliana de Oliveira Bandeira, OAB/DF 42.598, de menstruação excessiva, frequente e irregular combinado com dor abdominal e pélvica – debilidade correspondente ao CID (“N92/R10”) registrado no atestado médico – revela enfermidade relacionada ao ciclo menstrual da causídica, tal como restou afirmado nas razões dos vertentes aclaratórios. De fato, não cabe ao magistrado fazer juízo de valor acerca da existência da enfermidade mesmo porque atestada por profissional tecnicamente apto para confirmá-la, nem isso restou consignado no decisum. Contudo, constitui dever do julgador perscrutar acerca da justa causa apresentada, e o único documento que a parte apresentou foi o próprio atestado médico concedido à advogada, o qual não é capaz de confirmar a gravidade da mazela detectada e, sobretudo, a incapacidade absoluta para o protocolo dos embargos de declaração ou substabelecimento do mandato. Veja-se que, apesar dos distúrbios apontados, a medica que atendeu a paciente, Dra. Ana Carolina Martins Fernandes, CRM 22254, destacou em campo próprio somente que ela “deverá permanecer em repouso 10 (dez) dia(s) a partir desta data” (ID 57814604). É fato notório que mulheres acometidas com distúrbios dessa natureza exigem cuidados médicos e, não raras vezes, certo repouso, tal como prescrito em favor da advogada durante seu ciclo menstrual do mês de março do corrente ano. No caso em tela, porém, esta Relatoria quer deixar claro apenas que, do referido atestado médico, não há como concluir pela existência de incapacidade absoluta para o exercício da advocacia, exigido para os fins colimados na questão controvertida, devendo ser afastada qualquer interpretação que diminua o papel da mulher na sociedade, máxime, na realização da Justiça. Tal apreensão não implicou em qualquer juízo de valor acerca dos sofrimentos possivelmente experimentados pela advogada do embargante em razão do morbo referente ao seu ciclo menstrual. De qualquer sorte, em que pese concedido o devido esclarecimento, por eventuais dissabores que possam ter sido causados involuntariamente pela forma como a referida questão restou ponderada anteriormente, esta Relatoria pede sinceras escusas à ilustre advogada. Não obstante, embora os embargos de declaração devam ser acolhidos para saneamento da verificada obscuridade na decisão embargada, remanesce o resultado nela firmado, na medida em que a enfermidade relatada não tinha o condão de impedir totalmente a nobre causídica de atuar no processo, ao menos, para substabelecer outro advogado para defender os interesses da parte, máxime, considerando se tratar de processo eletrônico, cuidando-se de providência simples a exigir esforço mínimo, podendo ser efetivada do próprio lar, não havendo necessidade de deslocamento ao escritório tampouco ao Tribunal. Logo, não se revela plausível o pedido para que seja restituído o respectivo prazo. Nesse passo, conforme certidão de disponibilização em DJe (ID 57107078), o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 19/03/2024, sendo assim publicado no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 20/03/2024 (quarta-feira), de sorte que o quinquídio recursal (CPC, art. 1.023, caput) começou no dia 21/03/2024 (quinta-feira) (primeiro dia) e se encerrou no dia 01/04/2024 (segunda-feira) (quinto dia), já considerando o feriado forense de Páscoa (dias 27, 28 e 29 de março). Considerando que os embargos de declaração contra o acórdão do agravo de instrumento foram protocolados somente no dia 10/04/2024, não se acolhendo a justa causa apresentada pela parte para justificar a restituição do correspondente prazo, não há como desconsiderar a intempestividade do referido recurso, estando portanto correto o seu não conhecimento. Pelo exposto, quanto à matéria remanescente, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para afastar a verificada obscuridade nos termos supra consignados, sem alteração do resultado. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, adotadas as cautelas de praxes, arquive-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator